Tribunal: STF
Processo: HC 186416
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Ementa: Processual Penal. Habeas Corpus. Prisão preventiva. Inadequação da via eleita.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que não conheceu do Aresp 1.681.157, do Superior Tribunal de Justiça.
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 9 (nove) anos, 10 (dez) meses e 8 (oito) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 1.442 (mil quatrocentos e quarenta e dois) dias-multa, pelos crimes previstos nos arts. 33 e 35, ambos da Lei 11.343/06.
    3. Da sentença, acusação e defesa apelaram. O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais negou provimento ao apelo do Ministério Público e deu parcial provimento à apelação da defesa, “apenas para reduzir ao mínimo legal o valor do dia-multa”.
    4. Na sequência, a defesa opôs embargos declaratórios, rejeitados. Após, opôs embargos infringentes, igualmente rejeitados. Na sequência, opôs novos embargos de declaração, não acolhidos.
    5. Em seguida, a defesa interpôs recurso especial inadmitido na origem. Ato contínuo, interpôs agravo. A Presidência do Superior Tribunal de Justiça não conheceu do agravo.
    6. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta que, considerando a pandemia do COVID-19, “há um gravíssimo problema, uma verdadeira chaga na sociedade brasileira, que é o problema da superlotação das cadeias, da ausência de condições de higiene nas unidades prisionais. Este problema pode ser uma grande mola propulsora para a propagação do vírus em toda a sociedade. […] Neste bojo, o Conselho Nacional de Justiça sugeriu diversas medidas para a prevenção do covid-19 nas cadeias, dentre as quais estão: revogação de prisões preventivas com prazo superior a 90 dias, o u que estejam relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaça; ou mesmo a orientação de, prender alguém preventivamente apenas em casos de ‘máxima excepcionalidade”.
    7. A defesa requer a concessão da ordem a fim de revogar a prisão processual do acionante. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da custódia preventiva por outra medida cautelar.
    8. Decido.
    9. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).
    10. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 
    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 
    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    11.  As alegações da defesa não foram sequer apreciadas pelas instâncias de origem (TJ/MG e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de dupla supressão de instâncias.
    12. Ademais, pontuo que as peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata revogação da custódia preventiva. Até porque a hipótese é de paciente condenado pelo tráfico de 16 kg de cocaína e 344 kg de maconha e também pelo crime de associação para o tráfico de drogas. Dou especial relevância ao fundamento adotado pelo Juízo de origem de que o paciente e os corréus “se dedicam ao tráfico de drogas, de modo que é bem provável que, soltos, deem continuidade à atividade criminosa”.
    13. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 03 de junho de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
          Relator